Tribunal: TJPA
Processo: 0802923-28.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802923-28.2025.8.14.0000

RECORRENTE: KILMA MAISA DE LIMA GONDIM

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0802923-28.2025.8.14.0000

RECORRENTE: KILMA MAISA DE LIMA GONDIM

ADVOGADO: WENDELL MITIO DO MONTE VIEIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DEFINIDA NA LEI ESTADUAL 10.534/2024.

I.
CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que acolheu a arguição apresentada em pedido de providências e regularizou, com base em Lei Estadual, a atribuição para o serviço de registro de imóveis do município de Cachoeira do Piriá;

2.
O fato relevante.
O recorrente sustenta que, apesar da atribuição definida pela Lei 10.534/2024, é irregular a transferência de atribuições para serventia vaga, bem como a decisão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

3.
As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, determinou, com base na Lei Estadual 10.534/24, que o serviço de Registro de Imóveis do município de Cachoeira do Piriá seja exercido pelo Cartório do Único Ofício de Santa Luzia do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em reconhecer qual a serventia responsável pelo serviço de registro de imóveis localizados no município de Cachoeira do Piriá, a partir do advento da Lei Estadual nº 10.534/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Pará está devidamente fundamentada na Lei Estadual 10.538/2024, que reorganizou os serviços extrajudiciais do Estado do Pará, e atribuiu expressamente o serviço de registro de imóveis ao Cartório do Único Ofício da Comarca de Santa Luzia do Pará, encontrando-se o Município de Cachoeira do Piriá sob jurisdição da Comarca de Santa Luzia do Pará;

6.
O artigo 169, inciso II, da Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre registros públicos, determina que
os registros de imóveis serão efetuados no Cartório da situação do imóvel
.

7.
Ao contrário do alegado no recurso, o fato da serventia estar sendo gerida temporariamente por um responsável interino, não lhe retira a atribuição prevista expressamente em lei. A designação do interino é medida precária, mas não possui o condão de alterar a atribuição do registro de imóveis para outra serventia que possua oficial titular aprovada em concurso de provas e títulos;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“os registros de imóveis serão efetuados no Cartório da situação do imóvel”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em não CONHECER do recurso e determinar sua remessa ao Tribunal Pleno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo nos autos de pedido de providências interposto por
KILMA MAISA DE LIMA GONDIM
,

em face de decisão proferida pelo Corregedor Geral de Justiça que, acolhendo o pedido formulado na inicial, determinou que o Serviço de Registro de Imóveis do Município de Cachoeira do Piriá seja exercido pelo Cartório do Único Ofício de Santa Luzia do Pará.

Narra a recorrente que é titular do Cartório do Único Ofício da Comarca de Viseu, serventia que, desde sua criação, sempre exerceu a atribuição dos registros imobiliários relativos ao Município de Cachoeira do Piriá.

Aduz que a decisão guerreada merece reforma, vez que o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará, ao ter ter acolhido o pedido, desconsiderou todo o histórico de prestação de serviços pela serventia de Viseu e, principalmente, o fato de que a serventia
para a qual se pretende transferir as atribuições registrais (Cartório do Único Ofício de Santa Luzia do Pará) encontra-se vaga, sendo administrada precariamente por responsável interino, sendo manifestamente irregular a transferência de atribuições registrais de uma serventia regularmente provida por concurso público para uma serventia vaga sob interinidade.

Sustenta que a transferência pretendida viola frontalmente os princípios da eficiência, continuidade e segurança jurídica que devem nortear os serviços notariais e de registro, posto que o interino não deve fazer investimentos de longo prazo nem implementar mudanças estruturais na serventia, dada a precariedade de sua atuação.

Afirma que a decisão é desproporcional, tendo em vista que não atende aos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, além de violar o princípio da confiança legítima, vertente da segurança jurídica, tendo em vista que a recorrente assumiu a delegação via concurso público, possuindo expectativa de continuidade das atribuições da serventia, o que prejudicou os investimentos realizados.

Alega, portanto, que a transferência da atribuição para serventia vaga colocaria em risco toda esta estrutura de excelência já consolidada.

Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo, estando presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a probabilidade do direito, conforme os argumentos trazidos e o perigo da demora, haja vista que alterações abruptas na estrutura das serventias extrajudiciais podem comprometer sua viabilidade econômica e, consequentemente, a própria prestação do serviço público.

Por fim requer o recebimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão recorrida, mantendo-se as atribuições registrais relativas ao município de Cachoeira do Piriá com o Cartório do Único Ofício de Viseu.

Requer ainda a habilitação do advogado e o recebimento das intimações tanto pela recorrente quanto por seu patrono.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade conheço do presente Recurso Administrativo.

Compulsando os autos, verifico que a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça não merece reforma. Explico.

A decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Pará está devidamente fundamentada na Lei Estadual 10.538/2024, que reorganizou os serviços extrajudiciais do Estado do Pará, e atribuiu expressamente o serviço de registro de imóveis ao Cartório do único Ofício da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Lei 10.538/2024

Art. 2o
Os serviços extrajudiciais de tabelionatos e de registros no Estado do Pará ficam organizados da seguinte forma: (...)

LXXXVI -

na Comarca de Santa Luzia do Pará:
a) no Cartório do Único Ofício, ficam convalidados os serviços de registro civil de pessoas naturais e interdições e tutelas e de tabelionato de notas, e
ficam atribuídos os serviços de registro de imóveis
, de registro de títulos e documentos, de registro civil das pessoas jurídicas e de protesto de títulos;

Desse modo, considerando que o serviço de registro de imóveis de Cachoeira do Piriá integra a Comarca de Santa Luzia do Pará, por expressa previsão legal, não há que se falar em atribuição do serviço a outro Cartório, como pleiteia a recorrente.

Ao contrário do alegado no recurso, o fato da serventia estar sendo gerida temporariamente por um responsável interino, não lhe retira a atribuição prevista expressamente em lei. A designação do interino é medida precária, mas não possui o condão de alterar a competência para o registro de imóveis para outra serventia que possua oficial titular aprovada em concurso de provas e títulos.

Ademais, o Corregedor Geral de Justiça consignou em sua decisão que a matéria já foi enfrentada em duas oportunidades pelo Órgão Censor, tendo sido mantido o posicionamento em conformidade com a previsão expressa da lei.

Por conseguinte, O artigo 169, inciso II, da Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre registros públicos, determina que os registros de imóveis serão efetuados no Cartório da situação do imóvel.

Colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS. REGISTRO DE IMÓVEIS. ALTERAÇÃO DETERMINADA PARA QUE SE REGISTRE O IMÓVEL NA COMARCA DE SUA LOCALIZAÇÃO. ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. LEGALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

I - Originariamente, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que determinou, com apoio no ato nº 08/97, que o registro de imóveis localizados nos Municípios de Bom Princípio e Tupandi fosse efetivado na Comarca de Sebastião do Caí, e não mais no Cartório do Município de Feliz, em que atua como Oficial Registrador o ora Recorrente.

II -
O artigo 169, inciso II, da Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre registros públicos, determina que os registros de imóveis serão efetuados no Cartório da situação do imóvel.

III - Havendo mais de uma circunscrição dentro da Comarca, a atribuição referente à competência para o registro será definida pelas leis de organização judiciária. Hipótese ocorrente no caso vertente, tendo sido editado o ato nº 08/97 do Conselho da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, distribuindo o serviço de registro nos termos especificados.

IV - Inexiste, portanto, a ilegalidade apontada pelo Recorrente. Ao contrário, restaram observadas todas as formalidades exigidas pela legislação pertinente.

V -
Destarte, inexiste direito adquirido à acumulação de serviços notariais de registro, consoante entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: RMS nº 12.028/MT, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 20/10/2003 e RMS nº 1.742/PA, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA DJ de 14/11/1994.

VI - Recurso Ordinário improvido.

(RMS n. 22.185/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 247.)

Destarte, considerando que a atribuição relativa ao serviço de registro de imóveis está definida por normas de organização judiciária, em destaque a Lei Estadual 10.538/2024, inexiste razão para reforma da decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Pará que definiu acertadamente após a provocação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2025